Tribunal: STJ
Processo: 0004449-33.2014.8.26.0156
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982131 - SP(2025/0247874-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: P H DOS S C
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
7/STJ
284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de
art. 253,
agravo em recurso especial, mantendo decisão do Tribunal de Justiça estadual que
inadmitira recurso especial defensivo em ação penal por tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33, caput, c.c.
VI, da Lei n.o
).
art. 40,
11.343/2006
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, reconhecida a materialidade e a
autoria com base em depoimentos de policiais militares, nas circunstâncias da prisão e na
apreensão de significativa quantidade de entorpecente, mantida a causa de aumento do
VI, da Lei n.o
e afastado o redutor do
§ 4o, da mesma lei, em
art. 40,
11.343/2006
art. 33,
razão da existência de maus antecedentes.
3. As decisões anteriores. O recurso especial, fundado no
III, “a”, da
art. 105,
CF/1988,
alegou nulidade de prova (busca domiciliar), insuficiência probatória para condenação e
necessidade de redimensionamento da pena, apontando violação aos arts. 155 e 386, VII,
do CPP, ao
caput e § 4o, da Lei n.o
e ao
o, XI, da
A
art. 33,
11.343/2006,
art. 5
CF/1988.
Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por impossibilidade de análise de
matéria constitucional em sede especial, deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
e necessidade de reexame de fatos e provas (
A decisão monocrática do
Súmula 7/STJ.
STJ manteve a inadmissibilidade pelos mesmos fundamentos.
4. O agravo regimental. A defesa sustenta inexistência de deficiência de fundamentação,
inexistência de necessidade de reexame probatório (pretensão de mera valoração jurídica
da prova), indevido afastamento do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas, à luz,
art. 33,
inclusive, do Tema 1.139 do STJ, e suposta análise superficial do pleito, requerendo o
conhecimento do agravo em recurso especial e o provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54834482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d365395-a3e8-4a16-841d-c8fc038abf98

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em agravo em recurso
especial, afastar os óbices das Súmulas
e
bem como a vedação de exame
7/STJ
284/STF,
de matéria constitucional, para reavaliar a validade da busca domiciliar, a suficiência da
prova de autoria e a dosimetria da pena (pena-base, causa de aumento do
VI, e
art. 40,
afastamento do redutor do
§ 4o, da Lei n.o
) em condenação por
art. 33,
11.343/2006
tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão do Tribunal de origem quanto à validade da busca domiciliar e à
comprovação da materialidade e da autoria delitivas, com base em depoimentos de
policiais militares colhidos sob contraditório e corroborados pelas circunstâncias da
prisão e pela quantidade de entorpecente apreendido, está fundada no acervo fático-
probatório, cujo reexame é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. A alegação defensiva de que a droga não pertencia ao agravante e de que a
condenação se lastreou exclusivamente em depoimentos policiais implica rediscussão
das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, especialmente diante da
expressa referência, no acórdão recorrido, à existência de elementos corroborativos, o
que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A invocação de nulidade da busca domiciliar com fundamento no
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal configura matéria de índole constitucional, insuscetível de exame
em recurso especial, por competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
9. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador e somente
pode ser revista em sede especial quando demonstrada inobservância dos parâmetros
legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso, em que a
exasperação da pena-base, a incidência da causa de aumento do
VI, da Lei n.o
art. 40,
e o afastamento do redutor do
§ 4o, foram fundamentados em
11.343/2006
art. 33,
elementos concretos, inclusive na expressiva quantidade de droga e na existência de
maus antecedentes.
10. Nos termos da Lei n.o
a quantidade e a natureza da substância
11.343/2006,
apreendida devem ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias
judiciais na fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, sendo legítima a
exasperação da pena-base com fundamento em quantidade expressiva de entorpecentes.
11. A existência de maus antecedentes, evidenciando dedicação a atividades criminosas
ou reincidência específica, impede a concessão do redutor do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas, e a revisão dessa conclusão demanda incursão no histórico penal do réu e nos
elementos probatórios, novamente esbarrando na Súmula 7/STJ.
12. Quanto à alegada deficiência de fundamentação do recurso especial, permanece
aplicável, por analogia, a
pois não houve demonstração clara,
Súmula 284/STF,
específica e precisa da contrariedade aos dispositivos infraconstitucionais indicados,
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial.
13. Inexistindo ilegalidade manifesta ou equívoco na decisão monocrática que aplicou os
óbices das Súmulas
e
e reconheceu a impossibilidade de exame de
7/STJ
284/STF
matéria constitucional, não há razão para a sua reforma em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O reexame da validade da busca domiciliar, da suficiência da prova de autoria e da
correção da dosimetria da pena em condenação por tráfico de drogas, quando as
instâncias ordinárias firmaram suas conclusões com base em prova testemunhal policial
corroborada e em elementos concretos do caso, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54834482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d365395-a3e8-4a16-841d-c8fc038abf98

2. A deficiência na indicação clara, específica e precisa da violação a dispositivos de lei
federal atrai, por analogia, a incidência da
impedindo o conhecimento
Súmula 284/STF,
do recurso especial.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-
base no crime de tráfico de drogas, por força da preponderância conferida a esses vetores
pela Lei n.o 11.343/2006.
4. A existência de maus antecedentes, reveladora de dedicação a atividades criminosas
ou reincidência específica, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da Lei n.o
art. 33,
11.343/2006.
5. Matéria de índole constitucional, a exemplo de alegada violação ao
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal, não pode ser examinada em recurso especial, por se inserir na
competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, XI, e 105, III, “a”; CPP, arts. 155 e
CF/1988,
386, VII; Lei n.o
arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI; RISTJ,
I;
11.343/2006,
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 2.854.147/ES,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN 05.11.2025.
1.008.802/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54834482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d365395-a3e8-4a16-841d-c8fc038abf98

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982131 - SP(2025/0247874-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: P H DOS S C
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
7/STJ
284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de
art. 253,
agravo em recurso especial, mantendo decisão do Tribunal de Justiça estadual que
inadmitira recurso especial defensivo em ação penal por tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33, caput, c.c.
VI, da Lei n.o
).
art. 40,
11.343/2006
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, reconhecida a materialidade e a
autoria com base em depoimentos de policiais militares, nas circunstâncias da prisão e na
apreensão de significativa quantidade de entorpecente, mantida a causa de aumento do
VI, da Lei n.o
e afastado o redutor do
§ 4o, da mesma lei, em
art. 40,
11.343/2006
art. 33,
razão da existência de maus antecedentes.
3. As decisões anteriores. O recurso especial, fundado no
III, “a”, da
art. 105,
CF/1988,
alegou nulidade de prova (busca domiciliar), insuficiência probatória para condenação e
necessidade de redimensionamento da pena, apontando violação aos arts. 155 e 386, VII,
do CPP, ao
caput e § 4o, da Lei n.o
e ao
o, XI, da
A
art. 33,
11.343/2006,
art. 5
CF/1988.
Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por impossibilidade de análise de
Documento eletrônico VDA54834531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: e59fdd81-5003-4f76-a6b3-bbd78c24a09e

matéria constitucional em sede especial, deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
e necessidade de reexame de fatos e provas (
A decisão monocrática do
Súmula 7/STJ.
STJ manteve a inadmissibilidade pelos mesmos fundamentos.
4. O agravo regimental. A defesa sustenta inexistência de deficiência de fundamentação,
inexistência de necessidade de reexame probatório (pretensão de mera valoração jurídica
da prova), indevido afastamento do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas, à luz,
art. 33,
inclusive, do Tema 1.139 do STJ, e suposta análise superficial do pleito, requerendo o
conhecimento do agravo em recurso especial e o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em agravo em recurso
especial, afastar os óbices das Súmulas
e
bem como a vedação de exame
7/STJ
284/STF,
de matéria constitucional, para reavaliar a validade da busca domiciliar, a suficiência da
prova de autoria e a dosimetria da pena (pena-base, causa de aumento do
VI, e
art. 40,
afastamento do redutor do
§ 4o, da Lei n.o
) em condenação por
art. 33,
11.343/2006
tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão do Tribunal de origem quanto à validade da busca domiciliar e à
comprovação da materialidade e da autoria delitivas, com base em depoimentos de
policiais militares colhidos sob contraditório e corroborados pelas circunstâncias da
prisão e pela quantidade de entorpecente apreendido, está fundada no acervo fático-
probatório, cujo reexame é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. A alegação defensiva de que a droga não pertencia ao agravante e de que a
condenação se lastreou exclusivamente em depoimentos policiais implica rediscussão
das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, especialmente diante da
expressa referência, no acórdão recorrido, à existência de elementos corroborativos, o
que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A invocação de nulidade da busca domiciliar com fundamento no
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal configura matéria de índole constitucional, insuscetível de exame
em recurso especial, por competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
9. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador e somente
pode ser revista em sede especial quando demonstrada inobservância dos parâmetros
legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso, em que a
exasperação da pena-base, a incidência da causa de aumento do
VI, da Lei n.o
art. 40,
e o afastamento do redutor do
§ 4o, foram fundamentados em
11.343/2006
art. 33,
elementos concretos, inclusive na expressiva quantidade de droga e na existência de
maus antecedentes.
Documento eletrônico VDA54834531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: e59fdd81-5003-4f76-a6b3-bbd78c24a09e

10. Nos termos da Lei n.o
a quantidade e a natureza da substância
11.343/2006,
apreendida devem ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias
judiciais na fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, sendo legítima a
exasperação da pena-base com fundamento em quantidade expressiva de entorpecentes.
11. A existência de maus antecedentes, evidenciando dedicação a atividades criminosas
ou reincidência específica, impede a concessão do redutor do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas, e a revisão dessa conclusão demanda incursão no histórico penal do réu e nos
elementos probatórios, novamente esbarrando na Súmula 7/STJ.
12. Quanto à alegada deficiência de fundamentação do recurso especial, permanece
aplicável, por analogia, a
pois não houve demonstração clara,
Súmula 284/STF,
específica e precisa da contrariedade aos dispositivos infraconstitucionais indicados,
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial.
13. Inexistindo ilegalidade manifesta ou equívoco na decisão monocrática que aplicou os
óbices das Súmulas
e
e reconheceu a impossibilidade de exame de
7/STJ
284/STF
matéria constitucional, não há razão para a sua reforma em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O reexame da validade da busca domiciliar, da suficiência da prova de autoria e da
correção da dosimetria da pena em condenação por tráfico de drogas, quando as
instâncias ordinárias firmaram suas conclusões com base em prova testemunhal policial
corroborada e em elementos concretos do caso, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A deficiência na indicação clara, específica e precisa da violação a dispositivos de lei
federal atrai, por analogia, a incidência da
impedindo o conhecimento
Súmula 284/STF,
do recurso especial.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-
base no crime de tráfico de drogas, por força da preponderância conferida a esses vetores
pela Lei n.o 11.343/2006.
4. A existência de maus antecedentes, reveladora de dedicação a atividades criminosas
ou reincidência específica, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da Lei n.o
art. 33,
11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54834531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: e59fdd81-5003-4f76-a6b3-bbd78c24a09e

5. Matéria de índole constitucional, a exemplo de alegada violação ao
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal, não pode ser examinada em recurso especial, por se inserir na
competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, XI, e 105, III, “a”; CPP, arts. 155 e
CF/1988,
386, VII; Lei n.o
arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI; RISTJ,
I;
11.343/2006,
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 2.854.147/ES,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN 05.11.2025.
1.008.802/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por P H DOS S contra
decisão monocrática que, com fundamento no
do Regimento Interno do
art. 253, inciso I,
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
caput, c.c.
da
à pena de 7 anos, 3 meses
art. 33,
art. 40, inciso VI,
Lei no 11.343/2006,
e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa. O Tribunal de
origem negou provimento à apelação defensiva, reconhecendo a materialidade e autoria
delitivas com base nos depoimentos dos policiais militares, nas circunstâncias da prisão e
na apreensão de significativa quantidade de entorpecente, bem como manteve a
incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente e afastou a
aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas, diante da existência de
art. 33,
maus antecedentes.
O recurso especial interposto pela defesa, fundado na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, alegou violação aos arts. 155 e 386, VII, do Código
art. 105
de Processo Penal, ao
caput e § 4o, da
e ao
o, XI, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
art. 5
Constituição Federal, sustentando nulidade da prova, insuficiência probatória para
condenação e necessidade de redimensionamento da pena.
A Presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça paulista inadmitiu o
recurso especial, assentando que não é possível examinar violação a dispositivo
constitucional em sede especial, que a insurgência apresentava deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF, e que as teses defensivas
demandariam reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54834531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: e59fdd81-5003-4f76-a6b3-bbd78c24a09e

Interposto agravo em recurso especial, a decisão monocrática ora agravada
concluiu pelo não conhecimento do agravo, mantendo integralmente os fundamentos da
inadmissibilidade, destacando a incidência da Súmula 7 do STJ, a deficiência de
fundamentação e a impossibilidade de análise de matéria constitucional.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que não houve violação à
Súmula 284 do STF, que a controvérsia não exige reexame de provas, mas mera
valoração jurídica do acervo probatório, e que o redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
foi indevidamente afastado, especialmente à luz do Tema 1.139 do STJ. Afirma, ainda,
que a decisão agravada teria realizado análise superficial do pleito defensivo, requerendo
o conhecimento do agravo em recurso especial e o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, tanto no que diz respeito à incidência da
Súmula 7 do STJ quanto à aplicação da Súmula 284 do STF e à impossibilidade de
exame de matéria constitucional em sede de recurso especial.
No que tange à alegada nulidade da busca domiciliar e à pretensão
absolutória, o Tribunal de origem assentou, com base no conjunto probatório, a
materialidade e autoria delitivas, consignando que os depoimentos dos policiais militares
foram firmes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, além de corroborados
pelas circunstâncias da prisão e pela quantidade de entorpecente apreendido. A
desconstituição dessa conclusão exigiria reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada na via especial.
A propósito, conforme expressamente consignado no julgamento do AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.854.147/ES,
15/9/2025,
cuja ementa foi parcialmente transcrita na decisão agravada, “o revolvimento fático-
probatório para divergir das conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na
. Nesse mesmo precedente assentou-se que
Súmula n. 7 do STJ”
“a inviolabilidade de
domicílio pode ser relativizada em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas
”, reafirmando-se que a
razões que indiquem a prática de crime no interior do imóvel
revisão dessas conclusões demandaria incursão nas circunstâncias concretas do caso.
A alegação defensiva de que não se pretende reexame de provas, mas apenas
sua valoração jurídica, não se sustenta. A tese de que o entorpecente não pertencia ao
agravante e de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em depoimentos
Documento eletrônico VDA54834531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: e59fdd81-5003-4f76-a6b3-bbd78c24a09e

policiais exige, inevitavelmente, rediscussão das premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias, sobretudo quando o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que
havia elementos corroborativos além dos relatos dos agentes públicos.
No tocante à dosimetria da pena, a decisão agravada igualmente se amparou
em orientação firme desta Corte. No julgamento do AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN
também
1.008.802/SP,
5/11/2025,
transcrito no decisum impugnado, consignou-se que “o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a dosimetria da pena insere-se no âmbito de
discricionariedade do julgador, sendo revisável apenas em caso de inobservância dos
parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade”.
No mesmo precedente destacou-se que “a
estabelece que,
Lei n. 11.343/2006
na dosimetria da pena para tráfico de drogas, a quantidade e a natureza da substância
apreendida devem ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias
, concluindo-se que a exasperação da pena-base com fundamento na expressiva
judiciais”
quantidade de droga apreendida não se reputa desproporcional.
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a exasperação da pena-
base, a incidência da causa de aumento do
VI, da
e o
art. 40,
Lei no 11.343/2006
afastamento do redutor do
§ 4o, com base em elementos concretos, inclusive na
art. 33,
existência de maus antecedentes. A revisão dessa conclusão igualmente demandaria
incursão no contexto probatório e no histórico penal do réu, incidindo novamente o óbice
da Súmula 7 do STJ.
No que concerne à alegação de deficiência de fundamentação, subsiste o óbice
da Súmula 284 do STF, aplicado por analogia. A decisão de inadmissibilidade
reconheceu que o recurso especial não demonstrou de modo claro e específico a
contrariedade aos dispositivos federais invocados. A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que a ausência de demonstração precisa da violação legal impede o
conhecimento do recurso, conforme igualmente ressaltado no precedente citado, no qual
se consignou que “a falta de indicação de dispositivos legais violados impede o
, atraindo o óbice sumular correspondente.
conhecimento da tese”
Por fim, a insurgência quanto à aplicação do redutor do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas não se mostra apta a afastar os fundamentos da decisão agravada. O acórdão
recorrido expressamente afastou o benefício diante da existência de maus antecedentes,
circunstância que, segundo entendimento reiterado desta Corte, impede a concessão do
redutor quando evidenciada dedicação a atividades criminosas ou reincidência específica,
conclusão cuja revisão, repita-se, exigiria reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA54834531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: e59fdd81-5003-4f76-a6b3-bbd78c24a09e

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou equívoco na
decisão monocrática que justifique sua reforma.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA54834531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: e59fdd81-5003-4f76-a6b3-bbd78c24a09e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247874-2
AREsp 2.982.131 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044493320148260156 00044606220148260156 00051586820148260156
00051586820218260156 44493320148260156
4449332014826015600044606220148260156 44606220148260156
51586820148260156 51586820218260156 7892014
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P H DOS S C
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: N P DE G
CORRÉU
: A F DOS S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P H DOS S C
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555182170401:641@
2025/0247874-2 - AREsp 2982131 Petição : 2026/0006771-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:36:41
Código de Controle do Documento: CED5ABFA-265E-4112-B0D1-562C5A335DBF